Tribunal: TJMT
Processo: 1115917-70.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1115917-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CS METALURGICA LTDA - CNPJ: 05.277.982/0001-87 (APELANTE), CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO - CPF: 007.195.090-76 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CS Metalúrgica Ltda. contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade fazendária estadual, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída. A impetrante sustenta irregularidade nas intimações realizadas em processos administrativos tributários, que culminaram no reconhecimento de intempestividade de impugnações e no encerramento dos procedimentos sem ciência válida, requerendo o prosseguimento do feito para análise da legalidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a regularidade de intimações em processo administrativo tributário; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para afastar o indeferimento liminar da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é meio adequado para o controle de legalidade de atos administrativos quando a controvérsia se restringe à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem necessidade de dilação probatória complexa.

4.

A análise da regularidade das intimações em processo administrativo não exige prova técnica sobre o funcionamento interno do sistema da Administração, mas a verificação da efetiva ciência do administrado.

5.

Compete ao ente público demonstrar a regularidade das comunicações processuais, por deter os meios de registro e controle, sendo indevida a exigência de prova negativa pelo contribuinte.

6.

A exigência de comprovação de falha sistêmica pelo impetrante configura inversão indevida do ônus da prova, especialmente quando as informações estão sob domínio exclusivo da Administração.

7.

A ausência de comprovação da ciência do contribuinte quanto a atos essenciais do processo administrativo implica violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8.

A documentação juntada evidencia indícios suficientes de irregularidade nas intimações e do encerramento dos processos administrativos por suposta intempestividade, permitindo o processamento do writ.

9.

O indeferimento liminar da inicial, nessas circunstâncias, configura análise prematura do mérito e impede o regular controle judicial da legalidade do ato administrativo.

10.

Não estando a causa madura, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, com notificação da autoridade coatora para prestar informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar a regularidade de intimações em processo administrativo tributário quando alegada violação ao devido processo legal. 2. A ausência de comprovação da ciência do administrado constitui fato cujo ônus probatório recai sobre a Administração Pública. 3. É indevido o indeferimento liminar do mandado de segurança quando houver elementos suficientes que indiquem possível irregularidade procedimental, ainda que dependente de esclarecimentos da autoridade coatora. 4. A exigência de prova de falha interna do sistema administrativo pelo contribuinte configura inversão indevida do ônus da prova.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1046377-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CS Metalúrgica Ltda. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial nos termos do artigo art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A Apelante defende a existência de prova pré-constituída suficiente para o manejo do mandado de segurança, aduzindo que a controvérsia se limita ao controle de legalidade do procedimento administrativo adotado pela autoridade coatora, especialmente quanto à forma de intimação e ao encerramento dos processos administrativos sem ciência válida.

Alega que a exigência de comprovação de falhas internas do sistema da Administração Tributária configura indevida inversão do ônus da prova, porquanto tais informações se encontram sob domínio exclusivo do ente público, não podendo ser imputado ao contribuinte o dever de demonstrar mecanismos internos de tramitação e confirmação de comunicações.

Sustenta, ainda, que o encerramento dos processos administrativos sem ciência efetiva da parte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé administrativa, sobretudo diante da conduta contraditória da própria Administração, que inicialmente orientou o novo protocolo das impugnações e, posteriormente, deixou de conhecê-las por alegada intempestividade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, determinando-se à autoridade coatora o prosseguimento e julgamento de mérito das impugnações administrativas relativas ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1190014-5 e à Constatação de Irregularidade nº 1190033-6, no âmbito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
pessoa jurídica, CS Metalúrgica Ltda insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso, indeferiu a inicial nos termos do artigo art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A Impetrante, ora Apelante, narrou na inicial que exerce atividade de fabricação de estruturas metálicas e, no desenvolvimento de contrato firmado com terceira empresa para execução de obra no Estado de Mato Grosso, realizou a transferência de mercadorias entre matriz e filial, ocasião em que, durante o transporte, foi autuada pelo Fisco estadual sob a alegação de utilização de notas fiscais inidôneas, culminando na apreensão das mercadorias e lavratura dos referidos autos administrativos.

Sustentou que, por se tratar de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, não haveria fato gerador de ICMS, motivo pelo qual apresentou impugnações administrativas.

Todavia, alegou que não foi devidamente intimada, por meio do endereço eletrônico indicado, acerca da necessidade de complementação documental nos processos administrativos, circunstância que teria ensejado o reconhecimento de intempestividade e o consequente encerramento dos procedimentos administrativos pela autoridade fazendária.

Afirmou, ainda, que buscou solucionar a controvérsia na esfera administrativa, sendo orientada a protocolar nova impugnação, a qual, contudo, não foi conhecida sob o fundamento de extemporaneidade, o que teria configurado cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.

Diante desse cenário, impetrou mandado de segurança visando à anulação do ato administrativo e ao regular prosseguimento dos processos administrativos tributários.

O Magistrado prolatou sentença, indeferindo a inicial e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...] O cerne da discussão apresentado pela impetrante exige produção de prova documental perante a SEFAZ/MT, os registros internos do sistema quanto ao encaminhamento das comunicações, os mecanismos de confirmação de recebimento utilizados pela Administração e eventual falha operacional imputável à contribuinte.

Tais elementos não se encontram comprovados por meio de prova pré-constituída, tal como exige o mandado de segurança.

Aqui, a impetrante não traz aos autos prova pré-constituída capaz de revelar, de forma inequívoca, que a Administração deixou de encaminhar as notificações.

Nesse contexto, é certo que em sede de Mandado de Segurança não se admite a indagação de fatos intricados ou duvidosos. [...]

Desse modo, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente
mandamus
.

Ante o exposto, este juízo
INDEFERE
a petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei n. 12.016/2009 e, por consequência,
JULGA EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução de mérito
, conforme art. 485, inciso I, do CPC. [...]”

Contra esse ato sentencial, a Impetrante aviou este Recurso de Apelação.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da adequação da via eleita e da existência, ou não, de prova pré-constituída apta a demonstrar violação a direito líquido e certo da impetrante, notadamente quanto à regularidade das intimações realizadas no âmbito dos processos administrativos tributários e ao consequente encerramento das impugnações por alegada intempestividade.

De início, cumpre destacar que o mandado de segurança constitui instrumento vocacionado à tutela de direito líquido e certo, demonstrável de plano, por meio de prova pré-constituída, sendo incabível quando a solução da controvérsia demandar dilação probatória.

Todavia, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, verifica-se que a pretensão deduzida pela impetrante não demanda produção de prova complexa, mas, sim, o controle de legalidade do procedimento administrativo adotado pela autoridade coatora, especialmente quanto à forma de intimação e à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a impetrante juntou aos autos documentos que evidenciam a existência dos processos administrativos nº 51432303/2025 e nº 51432258/2025, bem como o encerramento das respectivas impugnações por alegada intempestividade, além de demonstrar que indicou endereço eletrônico para recebimento das comunicações oficiais, conforme exigido pela própria Administração Fazendária.

A partir desse contexto, a discussão posta não exige a comprovação técnica acerca do funcionamento interno do sistema da Administração Tributária, mas apenas a verificação da regularidade da comunicação dos atos processuais administrativos ao contribuinte, ônus que, por sua própria natureza, incumbe ao ente público, detentor dos meios de controle e registro das comunicações realizadas.

Exigir da impetrante a comprovação de eventual falha sistêmica ou de ausência de envio de comunicações implica indevida inversão do ônus probatório, impondo-lhe a produção de prova negativa de difícil ou impossível realização, sobretudo porque tais informações se encontram sob domínio exclusivo da Administração.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, tratando-se de controvérsia acerca da regularidade de intimação em processo administrativo, compete ao ente público demonstrar a efetiva ciência do administrado, sob pena de nulidade do ato, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por condutor habilitado contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e ao Estado de Mato Grosso, no qual se questiona a regularidade de processo administrativo que culminou na suspensão da habilitação decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, sob alegação de ausência de notificação da autuação no prazo legal e de imposição da penalidade sem prévia ciência do julgamento da defesa administrativa. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o exame da alegada inobservância do devido processo legal em processo administrativo de trânsito; e (ii) estabelecer se a ausência de notificações formais e a imposição antecipada da penalidade impedem o indeferimento liminar da inicial por suposta inexistência de direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é meio processual adequado para o controle da legalidade formal de processo administrativo, quando a controvérsia se restringe à observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. 4.
A alegação de ausência de notificação da autuação e da penalidade configura fato negativo, cujo esclarecimento depende da apresentação de informações e documentos pela autoridade coatora, não podendo ser afastada liminarmente por ausência de prova pré-constituída.
5. A consequência administrativa decorrente de infração cometida durante a Permissão para Dirigir, ainda que prevista em lei, não autoriza a supressão das etapas essenciais do procedimento administrativo, especialmente das notificações obrigatórias. 6.
O indeferimento da inicial, sem a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, implica análise prematura do mérito e confunde a verificação das condições da ação com o próprio exame da legalidade do ato administrativo. 7. Inexistindo contraditório e não estando a causa madura, é inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, impondo-se a anulação da sentença para regular processamento do feito na origem
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1 . O mandado de segurança é via adequada para impugnar a regularidade formal de processo administrativo de trânsito quando alegada violação ao devido processo legal. 2. A ausência de notificações obrigatórias em processo administrativo de trânsito não pode ser afastada liminarmente por suposta falta de prova pré-constituída, devendo ser oportunizada a manifestação da autoridade coatora. 3 . A extinção do mandado de segurança sem contraditório, em tais hipóteses, configura análise prematura do mérito e impõe a anulação da sentença.” Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3º, 265 e 281, parágrafo único, II; CPC, arts. 99, § 3º, 485, I e VI, e 1 .013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, AgInt no AREsp n. 1933450 RS 2021/0207372-8, Rel. Min . Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 21.8.2023 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10463773220258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/02/2026)

No caso concreto, a própria narrativa fática, aliada à documentação acostada, revela indícios consistentes de que a impetrante não foi cientificada de forma adequada acerca da necessidade de complementação documental, circunstância que culminou no encerramento dos processos administrativos sem a efetiva participação da parte interessada.

Tal situação, se confirmada, caracteriza manifesta afronta ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos princípios que regem o processo administrativo, previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, notadamente os da ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e boa-fé.

Ademais, não se pode desconsiderar a conduta contraditória da própria Administração, que, conforme narrado, orientou a impetrante a protocolar novas impugnações e, posteriormente, deixou de conhecê-las por intempestividade, o que reforça a plausibilidade da tese de irregularidade procedimental.

Diante desse cenário, conclui-se que a petição inicial do mandado de segurança veio instruída com elementos suficientes à análise da alegada ilegalidade, sendo indevido o indeferimento liminar com fundamento na ausência de prova pré-constituída.

A extinção do feito, sem resolução do mérito, acabou por obstar o exame da controvérsia sob o prisma da legalidade do ato administrativo impugnado, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança como instrumento de controle de atos ilegais ou abusivos praticados por autoridade pública.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer a adequação da via eleita e determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito do mandado de segurança.

Considerando, contudo, que a causa não se encontra madura para julgamento imediato do mérito, sobretudo diante da ausência de manifestação da autoridade coatora acerca dos fatos narrados, mostra-se prudente a remessa dos autos à origem para regular processamento do writ, com a devida notificação da autoridade impetrada para prestar informações.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por CS Metalúrgica Ltda, para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento do mandado de segurança na origem, com a notificação da autoridade coatora para prestar informações e ulterior apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026